Tribunal: STF
Processo: RE 419075
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
REMUNERAÇÃO - REAJUSTE DE 28,86% - LEIS Nºs 8.622/93 E 8.627/93 -
ISONOMIA - MILITARES - PRECEDENTE. Tratando-se da reposição do poder
 aquisitivo da remuneração dos servidores, cumpre observar o
idêntico tratamento com relação a civis e militares. A inflação é
linear, apanhando vencimentos e subsídios. Precedente: Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307-7/DF. Extensão à
isonomia no âmbito do quadro militar. Inteligência do inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal